Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713634-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FONSECA E CONDE AGRAVADO: CASA PLAKAS PUBLICIDADE E IMOBILIARIA LTDA - ME, MARIA DA GLORIA CARDOSO, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA, FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor dos documentos de IDs 16500839, 16500843, 16500846, 16500847, 18361054 e 18361058, etc, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (dias) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) dos agravados de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados a estes autos, para evitar, com isso, eventuais nulidades. Destaco no ensejo que o contraditório e a ampla defesa são pressupostos de uma decisão justa e efetiva, cuja ausência viola diversas garantias constitucionais asseguradas a ambas as partes indistintamente. Tendo este Relator empreendido esforços – sem êxito, conforme certidões delineadas nos autos – para viabilizar a triangularização da relação processual à baila, alerto, desde já, à parte agravante que sua cooperação é fundamental para assegurar o exercício do direito de defesa no caso vertente, possibilitando assim o julgamento o mérito desta pretensão recursal – de seu maior interesse – em tempo razoável. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator